Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Sobrestamento de processo. Tema 1264/STJ. Distinguishing. Inexistência de identidade fática com o caso concreto. Suspensão afastada. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de processo originário até o julgamento definitivo de recurso repetitivo afetado ao Tema 1264/STJ e ao IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000 (TJSP).
2 - O Agravante sustenta a presente ação não se enquadra no tema do IRDR/Tema Repetitivo, pois a discussão central é a inexigibilidade do débito em razão do desconhecimento e da inexistência de relação jurídica entre as partes. Aduz que a controvérsia versa sobre a própria constituição da dívida, não abrangida pela tese firmada no repetitivo.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente ação se enquadra no Tema 1264; e (ii) estabelecer se a suspensão do processo é justificada.

III. Razões de decidir
4 - O Tema 1264/STJ e o IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000 (TJSP) versam sobre a possibilidade de exigência extrajudicial de dívidas prescritas, inclusive mediante inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos.
5 - Na hipótese dos autos, a demanda originária tem como objeto a inexistência da própria relação jurídica que deu ensejo ao suposto débito, bem como a reparação por danos morais decorrentes da indevida negativação.
6 - A demanda é preliminar à discussão se as dívidas estão prescritas ou não, pois é questionada a constituição dos débitos, pois o Agravante simplesmente os desconhece. Verificou-se, em análise sumária, a inexistência de identidade fática e jurídica entre o caso concreto e o objeto de julgamento do Tema 1264/STJ e do IRDR, caracterizando-se o distinguishing.
7 - Presentes os requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, foi deferido o pedido de tutela antecipada para atribuir efeito suspensivo ao recurso, determinando o prosseguimento do feito de origem.
8 - No julgamento de mérito, confirmou-se o entendimento anterior, reformando-se a decisão recorrida e afastando-se o sobrestamento processual.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1 - A determinação de sobrestamento de processo com fundamento em tese firmada em recurso repetitivo ou IRDR pressupõe identidade fática e jurídica entre o objeto da demanda e o tema afetado. 2 - A inexistência de identidade fática, caracterizada por distinguishing, afasta a imposição de suspensão processual por força de precedente vinculante.”
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1264; TJSP, IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000. TJDFT, Acórdão 1997282, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08/05/2025.